Tribunal: TJSP
Processo: 1500516-14.2018.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Apelação – Posse de uma munição calibre .380 – Ausência de potencialidade lesiva da conduta – Comportamento atípico – Absolvição da acusação de tráfico de drogas, por insuficiência probatória – ré que trazia consigo apenas anotações acerca do narcotráfico - Recurso a que se dá provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000179960
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500516-14.2018.8.26.0616, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante
MICHELE CRISTINA BRAZ GUIMARAES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PROVIMENTO ao reclamo da
Defesa, para absolver Michele Cristina Braz Guimarães, da acusação de tráfico de
drogas, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e absolvê-la
da acusação de infração ao artigo 16, caput, da Lei 10.826/03, nos termos do art. 386,
inciso III, do Código de Processo Penal. Expeça-se alvará de soltura clausulado.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente sem voto), VICO MAÑAS E JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 11 de março de 2020.
AMABLE LOPEZ SOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação: Autos n. 1500516-14.2018.8.26.0616
Comarca: Mogi das Cruzes 2a Vara Criminal
Apelante: Michele Cristina Braz Guimarães
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17678
Apelação Posse de uma munição calibre .380
Ausência de potencialidade lesiva da conduta
Comportamento atípico Absolvição da acusação
de tráfico de drogas, por insuficiência probatória
ré que trazia consigo apenas anotações acerca do
narcotráfico - Recurso a que se dá provimento.
MICHELE
CRISTINA
BRAZ
GUIMARÃES foi condenada pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara
Criminal da comarca de Mogi das Cruzes, às penas de 10 (dez) anos, 10
(dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime prisional inicial
fechado, bem como ao pagamento de 888 (oitocentos e oitenta e oito)
dias-multa, no mínimo legal, por infração ao artigo 33, caput c.c. o
artigo 40, incisos III e VI, ambos da Lei no 11.343/06 e artigo 14, caput,
da Lei 10.826/03 (fls. 201/205).
A Defesa apresentou inconformismo,
reclamando a absolvição da ré, nos termos do artigo 386, inciso VII, do
Código
de
Processo
Penal.
Subsidiariamente,
pugnou
pela
desclassificação da conduta para o artigo 28, da Lei 11.343/06 ou, caso
seja mantida a condenação pelo crime de tráfico de drogas, requereu o
afastamento das causas de aumento da pena, fixação do regime prisional
aberto, substituição da pena reclusiva por privativa de liberdade e
declaração de inconstitucionalidade da pena de multa (fls. 228/248).
Oferecidas
as
contrarrazões
(fls.
254/266), a d. Procuradoria de Justiça opinou pelo improvimento do
pedido (fls. 282/298).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Michele foi condenada como incursa no
artigo 33, caput c.c. o artigo 40, incisos III e VI, da Lei no 11.343/06 e
artigo 14, caput, da Lei 10.826/03 porque, em 26 de outubro de 2.018,
por volta das 10h50min, na Rua Equador, no 22, Mogi das Cruzes, nas
imediações de estabelecimento de ensino e entidade beneficente, agindo
em concurso de agentes com o adolescente MJSF, de 17 (dezessete)
anos de idade, traziam consigo, para o tráfico de drogas, 15 (quinze)
porções de maconha, pesando 64,8g (sessenta e quatro gramas e oito
decigramas), 86 (oitenta e seis) eppendorfs contendo 46,6g (quarenta e
seis gramas e seis decigramas) de cocaína, além de 39 (trinta e nove)
pedras de crack, cujo peso se somou 17,6g (dezessete gramas e seis
decigramas), substâncias entorpecentes e causadoras de dependência
física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação
legal ou regulamentar e, nas mesmas circunstâncias, a ré trazia consigo
uma munição de arma de fogo, calibre .380, marca CBC, de uso
permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.
A materialidade restou demonstrada por
intermédio do boletim de ocorrência (fls. 08/11), do auto de exibição e
apreensão (fls. 16/17), bem como laudo de exame químico-toxicológico
(fls. 74/76), da munição (fls. 106/108) e das anotações apreendidas (fls.
153/155).
Passo ao exame da autoria delitiva.
Na fase administrativa, os policiais
militares Cleyton dos Reis Rodrigues e Djaylom Pinheiro de Souza
relataram que estavam em patrulhamento em local conhecido pela
ocorrência do tráfico de drogas, visualizaram Michele e, próximo a ela,
estava o adolescente MJSF, o qual portava uma sacola plástica.
Aduziram que Michele e o adolescente foram abordados e, na posse da
ré, apreenderam um celular, a quantia de R$ 34,00 (trinta e quatro reais),
uma munição de arma de fogo calibre .380 e uma folha de papel
contendo anotações acerca do tráfico de drogas e, com o adolescente,
localizaram as drogas, que restaram apreendidas. Consignaram que ao
ser questionada acerca das anotações que trazia consigo, Michele
admitiu que fazia o “fecha” daquele ponto de venda de drogas (fls. 04 e
05).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em Juízo, relataram os mesmos fatos, de
forma harmônica e coesa. O policial Cleyton ressaltou que não conhecia
Michele antes de efetuar sua prisão (imagens nos autos).
Ocorre que o adolescente, ouvido apenas
na fase administrativa, admitiu que estava no local traficando drogas,
mas negou conhecer a ré. Disse que Michele apenas estava por perto
quando foram abordados (fl. 06).
A ré, por sua vez, ouvida em ambas as
fases da persecução penal, relatou os mesmos fatos, em perfeita
harmonia. Negou o narcotráfico na ocasião em que foi presa, ressaltando
que estava no local apenas aguardando o “gerente” da “biqueira”, a fim
de receber o pagamento por ter feito “campana” para os traficantes em
data anterior àquela em que foi presa. Em Juízo, novamente negou
conhecer o adolescente MJSF e disse que a munição que trazia consigo
foi achada enquanto recolhia recicláveis (fl. 07 e imagens nos autos).
Pois bem! Essas foram as provas
colhidas nestes autos.
Analiso, inicialmente, o crime de porte
de munição.
Apesar
de
restar
bem
provada
a
apreensão do projétil, a posse dele é conduta manifestamente atípica.
Isto porque a munição, desacompanhada de arma de fogo de calibre
compatível, não serve para a finalidade belicosa, consistindo, assim, em
artefato inidôneo a submeter a risco o bem jurídico tutelado pela norma
penal.
Neste sentido, o entendimento do E.
Superior Tribunal Justiça e do E. Supremo Tribunal Federal:
1. De acordo com o entendimento firmado no âmbito da
Sexta Turma, para se ter por configurada a tipicidade material
do porte ilegal de arma de fogo, necessária a comprovação da
eficiência do instrumento, isto é, a sua potencialidade lesiva.
2. No caso, a arma de fogo, apreendida e submetida à perícia,
era inapta à produção de disparos.
3. Em relação às munições de uso restrito, conquanto
aprovadas no teste de eficiência, não ofereceram perigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
concreto de lesão, já que a arma de fogo apreendida, além de
ineficiente, era de calibre distinto.
4. Se este órgão fracionário tem proclamado que a conduta de
quem porta arma de fogo desmuniciada é atípica, quanto mais
a de quem leva consigo munição sem arma adequada ao
alcance.
5. Ordem concedida. Grifo nosso. (Superior Tribunal de
Justiça HC no 118773/RS Sexta Turma Rel. Ministro
Og Fernandes j. 16.02.2012 dje. 18/06/2012)
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. ART. 16 DO
ESTATUTO DO DESARMAMENTO (LEI 10.826/03).
PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO.
AUSÊNCIA DE OFENSIVIDADE DA CONDUTA AO
BEM
JURÍDICO
TUTELADO. ATIPICIDADE DOS
FATOS. ORDEM CONCEDIDA. I - Paciente que guardava
no interior de sua residência 7 (sete) cartuchos munição de
uso restrito, como recordação do período em que foi sargento
do Exército. II - Conduta formalmente típica, nos termos do
art. 16 da Lei 10.826/03. III - Inexistência de potencialidade
lesiva da munição apreendida, desacompanhada de arma de
fogo. Atipicidade material dos fatos. IV - Ordem concedida.
Grifo nosso. (Superior Tribunal Federal
HC no
96532/RS
Primeira Turma
Rel. Ministro Ricardo
Lewandowski j. 06.10.2009).
[...] arma de fogo. Porte ilegal. Arma desmuniciada, sem
disponibilidade imediata de munição. Fato atípico. Falta de
ofensividade. Atipicidade reconhecida. Absolvição. HC
concedido para esse fim. (HC 99.449-MG, 2a T., rel. para
acórdão Cezar Peluso, 25.08.2009, m. v.).
Se o agente traz consigo arma desmuniciada, mas tem a
munic aÞo adequada aÌ maÞo, de modo a viabilizar sem demora
significativa o municiamento e, em consequ e ncia, o eventual
disparo, tem-se arma disponiìvel e o fato realiza o tipo. Ao
contraìrio, se a munic aÞo naÞo existe ou estaì em lugar
inacessiìvel
de
imediato,
naÞo
haì
a
imprescindiìvel
disponibilidade da arma de fogo, como tal - isto eì, como
artefato ido neo a produzir disparo e, por isso, naÞo se realiza a
figura tiìpica. (RHC81057-SP
rel. Ministro Sepuìlveda
Pertence - j. 25/05/04)
De fato, não há potencialidade lesiva em
projétil desacompanhado da arma compatível para dispará-lo, como é o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
caso dos autos. Cabe frisar, não se afasta a ocorrência dos chamados
crimes de perigo abstrato ou presumido, mas deve-se reconhecer que
nestas condições, o projétil não oferecia perigo ao bem juridicamente
tutelado pela norma penal, qual seja, a incolumidade pública.
Diante de tal fato, deve-se absolver a
acusada por atipicidade da conduta.
Bem assim, não restou satisfatoriamente
provada a autoria criminosa em relação à acusação de crime de tráfico.
É que os policiais não relataram qualquer
ato de mercancia eventualmente exercido por Michele, nem tampouco
restou provada qualquer ligação entre a ré e o adolescente MJSF, que
admitiu a prática do comércio ilícito na ocasião em que foi abordado
pelos policiais militares. Note-se que os policiais afirmaram que Michele
foi abordada porque estava perto do adolescente que trazia consigo uma
sacola plástica, em ponto conhecido por ser ponto de venda de drogas.
A ré, sempre que ouvida, apresentou os
mesmos relatos, negando que estivesse praticando o tráfico de drogas
quando foi presa, bem como ressaltando que sequer conhecia o
adolescente apreendido.
O que se tem é que a apelante trazia
consigo anotações acerca do comércio de substâncias entorpecentes, eis
que neste ponto, restou incontroverso. A versão apresentada por
Michele, em ambas as fases da persecução penal, no sentido de que
estava no local com as referidas anotações a fim de receber o valor que
entendia devido, a ser pago pelo “gerente” do tráfico, não foram
contrariadas pelas demais provas, especialmente, pelos relatos dos
agentes públicos, os quais consignaram apenas a presença da acusada, na
posse de algumas anotações acerca do comércio ilícito, em local
conhecido pela prática do tráfico. Nada mais!
Note-se que o adolescente MJSF, pessoa
que trazia consigo a sacola contendo narcóticos, negou conhecer a
acusada.
Analisadas as provas, tem-se que estas
restaram frágeis para amparar a condenação que se fez. Não se observa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no conjunto probatório prova capaz de atribuir à ré, de forma
inequívoca, a prática do tráfico.
Sopesando os elementos expostos, aliado
à negativa da acusada, a absolvição da acusação de tráfico de drogas é
medida que se impõe.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU
PROVIMENTO ao reclamo da Defesa, para absolver Michele Cristina
Braz Guimarães, da acusação de tráfico de drogas, nos termos do art.
386, inciso VII, do Código de Processo Penal e absolvê-la da acusação
de infração ao artigo 16, caput, da Lei 10.826/03, nos termos do art. 386,
inciso III, do Código de Processo Penal. Expeça-se alvará de soltura
clausulado.
Amable Lopez Soto

relator